Tribunal: TJMT
Processo: 1010261-42.2016.8.11.0041
Órgão julgador: GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2020-03-12
Data de publicação: 2020-03-13

Ementa:
AGRAVO INTERNO – DECISÃO MONOCRÁTICA – FAZENDA PÚBLICA – AÇÃO DE COBRANÇA – PLEITO DE RECEBIMENTO DA DIFERENÇA SALARIAL DECORRENTE DA URV – REESTRUTURAÇÃO DA CARREIRA – PRESCRIÇÃO DA PRETENSÃO INICIAL – PREQUESTIONAMENTO – DESCABIMENTO - AGRAVO INTERNO CONHECIDO E IMPROVIDO.

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA RECURSAL ÚNICA

Número Único
:

1010261-42.2016.8.11.0041
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Índice de 11,98%]
Relator:
Des(a).
GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO

Turma Julgadora:

[DES(A). GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO, DES(A). ANTONIO VELOSO PELEJA JUNIOR, DES(A). EDSON DIAS REIS, DES(A). JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA, DES(A). LAMISSE RODER FEGURI ALVES CORREA, DES(A). LUCIA PERUFFO, DES(A). MARCELO SEBASTIAO PRADO DE MORAES, DES(A). PATRICIA CENI DOS SANTOS, DES(A). SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, DES(A). VALDECI MORAES SIQUEIRA, DES(A). VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, DES(A). VIVIANE BRITO REBELLO ISERNHAGEN]

Parte(s):

[ANA PAULA DA SILVA XAVIER - CPF: 630.997.212-04 (RECORRIDO), JOSE KROMINSKI - CPF: 539.869.709-91 (ADVOGADO), FABIANO ALVES ZANARDO - CPF: 798.208.401-04 (ADVOGADO), CELEZIA RODRIGUES DE MATTOS - CPF: 353.297.421-53 (RECORRIDO), ERIC IVAN DOS SANTOS NEVES - CPF: 030.818.111-55 (RECORRIDO), EVA ANETE NOGUEIRA DOMINGOS - CPF: 390.727.541-15 (RECORRIDO), FRANCIS RAYMON CORDEIRO DE SOUZA - CPF: 721.387.001-78 (RECORRIDO), JOICE KELLE MESSIAS DE JESUS SILVA - CPF: 031.353.871-94 (RECORRIDO), JOZENIZE LINA DE OLIVEIRA CRUZ - CPF: 327.857.801-59 (RECORRIDO), JULIANA CECILIA DA COSTA VASCONCELOS ROCHA - CPF: 879.963.321-34 (RECORRIDO), KRISNA QUEIROZ - CPF: 709.881.612-49 (RECORRIDO), LIANOR MORAIS DA SILVA - CPF: 838.069.701-49 (RECORRIDO), MARIA DA GLORIA LEQUE - CPF: 205.810.091-34 (RECORRIDO), MARINA DE FATIMA COLOMBO - CPF: 026.429.459-95 (RECORRIDO), RENATA MARCYA DA LUZ POVOAS - CPF: 023.041.841-46 (RECORRIDO), ROGER MARTINS FERREIRA DA SILVA - CPF: 011.447.771-00 (RECORRIDO), ROSANGELA BATISTA DE OLIVEIRA - CPF: 874.014.011-34 (RECORRIDO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0020-07 (RECORRENTE), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0003-06 (REPRESENTANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS), MPEMT - CUIABÁ - JUIZADO ESPECIAL (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA RECURSAL ÚNICA do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO.-

E M E N T A

R E L A T Ó R I O

V O T O R E L A T O R

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 12/03/2020